Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711768-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MATEUS OLIVEIRA ANDRADE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra despacho da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais (ID no 59757785, proc. no 0007924-50.2015.8.07.0007). Confira-se excerto do ato recorrido: “Venha planilha atual do débito, com decote dos valores relativos aos honorários advocatícios contratuais, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios já foram fixados, nos termos do art. 827 do CPC. Em caso assemelhado, noutro feito ajuizado pela exequente, eis o seguinte julgado: [...] Deverá, ainda, indicar bens passíveis de penhora. E, caso não o faça, o processo tornará ao arquivo (id. 39993283). Prazo: 15 dias. [...]” Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que o ato teria deixado de observar cláusula contratual que prevê a cobrança dos honorários advocatícios em caso de inadimplemento e que não houve impugnação do agravado sobre a matéria. Apresenta considerações sobre a natureza dos honorários advocatícios contratuais e a sua distinção da verba sucumbencial (art. 827 do CPC). Destaca que a possibilidade de exigir os honorários advocatícios consta expressamente na cláusula 15a, §3o do contrato, no percentual de 20% sobre o total da dívida, com o acréscimo das custas processuais. Argumenta que a previsão contratual observa os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, razão pela qual seria válida e exigível, considerando, ainda, que o executado, ora agravado, não impugnou os valores apresentados na petição inicial, devendo prevalecer o “pacta sunt servanda”. Desse modo, pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a reforma da decisão para incluir os honorários advocatícios contratuais no valor total exigido. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise desses requisitos. A demanda originária tem por objeto ação de execução de título extrajudicial (contrato de mútuo) ajuizada em 8/3/2019. Após a realização de várias diligências com o intuito de localizar o paradeiro do devedor, procedeu-se às medidas cautelares de constrição por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal. Após o bloqueio de ativos nas contas bancárias de sua titularidade, o executado compareceu ao processo (ID no 39993265) e deixou o prazo para defesa transcorrer sem manifestação (ID no 39993280). Todavia, apresentou proposta de acordo para o pagamento do débito (ID no 39993296). A exequente apresentou contraproposta (ID no 39993317) e, ao final, as partes não chegaram a um consenso, razão pela qual o processo retomou o seu curso. Foi efetivada penhora do crédito referente ao plano de previdência mantido pelo agravado perante a agravante, que foi objeto de impugnação, rejeitada pela decisão de ID no 39993474, págs. 1-2. Após, a agravante apresentou planilha atualizada do débito, com o decote dos valores constritos, ocasião em que incluiu os honorários advocatícios contratuais, equivalentes a 20% do total devido (ID no 51286304, págs. 1-2). Nos termos do que dispõe o art. 827 do CPC, ao despachar inicialmente a execução, o Juiz fixará os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor exequendo. Essa norma é vinculante, o que torna a sua observância obrigatória. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% (DEZ POR CENTO). PARÂMETRO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei processual vincula o julgador ao parâmetro objetivo de 10% (dez por cento) na fixação inicial dos honorários advocatícios, em execução por quantia certa (CPC, art. 827). [...] 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1080649, 07068134020178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [ grifado na transcrição] Os honorários advocatícios contratuais somente são exigíveis enquanto não há a judicialização da demanda, na medida em que o ajuizamento da ação de execução conduz, necessariamente, à aplicação das normas processuais pertinentes (art. 824 e seguintes do CPC). Uma vez realizada a opção pela ação de execução em detrimento da ação de conhecimento, devem ser aplicadas as normas específicas previstas pelo Código de Processo Civil para o procedimento executivo que, por sua própria natureza, tende a ser mais célere (Capítulo IV – Da Execução Por Quantia Certa). Nesse cenário, não há que se falar em afronta ao “pacta sunt servanda” como alega a agravante, uma vez que o ato judicial recorrido aplicou adequadamente a norma processual ao caso concreto, uma vez que se trata de ação de execução de título extrajudicial. Essa questão deve ser observada ainda que não haja impugnação por parte do executado, pois é cognoscível de ofício, por ser tratar de matéria de ordem pública. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro